Tribunal: TJDFT
Processo: 0704154-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704154-33.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULO AUGUSTO GOMES DA SILVA FILGUEIRAS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CARREIRA ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS. TABELA. VENCIMENTOS BÁSICOS. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM ATIVIDADES PENITENCIÁRIAS – GHAP. PRELIMINAR. SUSPENSÃO. RE 905357. AFASTADA. AUMENTO GRADATIVO. LEI DISTRITAL N.o 5.182/2013. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI CONSTITUCIONAL E VIGENTE. DEVER DE REAJUSTAR VENCIMENTOS. OBRIGAÇÃO DE PAGAR VALORES EM ATRASO. A discussão acerca da direito à reestruturação da carreira Atividades Penitenciárias, com a estipulação de nova tabela de vencimentos básicos, criação e extinção de gratificações, não está abrangida pela ordem de suspensão determinada pelo E. STF nos autos do RE 905357/RR, no qual se questiona o direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Deve o Distrito Federal implementar o reajuste previsto para o ano de 2015 para os servidores integrantes da carreira de atividades penitenciárias na Lei Distrital no 5.182/2013, bem como pagar os valores atrasados e o percentual legalmente estabelecido para a Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP. A ausência de dotação na lei orçamentária anual não provoca inconstitucionalidade de lei que concede reajuste a servidores públicos, mas, apenas, impede a implementação no exercício financeiro correspondente. Precedentes deste Tribunal e do STF. Sendo a lei que concede o reajuste a servidor público constitucional e vigente, não pode o ente distrital se eximir do pagamento, tal como nela previsto. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta infringência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 165, §9o, e 169, caput, e §1o, ao argumento de que o presente caso não se trata apenas de indisponibilidade jurídica de verba, mas de incapacidade orçamentária do Distrito Federal desde o ano de 2015. Assevera que não será concedido aumento de qualquer vantagem ou remuneração, se não houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender à projeção da despesa, sendo que a Lei Distrital em questão, além de ofender dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal, de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais que outorgam à União competência para editar a mencionada LRF, bem como o próprio pacto federativo; b) artigo 93, inciso X, sustentando que as decisões administrativas dos tribunais devem ser motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Requer a suspensão do feito, ante a determinação, pela Suprema Corte, de suspensão nacional de todas as demandas referentes a reajustes salariais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir em relação aos artigos 1o, 165, §9o, e 169, §1o, inciso I, todos da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Isso porque, a turma julgadora concluiu que: “(...) Os contracheques nos ID nos 13882282, p. 3, 13882283, 13882284, 13882285 e 13882286, demonstram que mesmo após o mês de outubro de 2015, período previsto para a incidência do percentual máximo da gratificação ao vencimento básico, o apelado continuou recebendo a Gratificação por Habilitação em Atividades Penitenciárias – GHAP – no mesmo percentual do ano anterior, bem como, o mesmo valor do vencimento básico previsto para o interregno entre setembro de 2014 a setembro de 2015. O descumprimento da Lei Distrital no 5.182/2013, com valor menor, ocasionou perda ao servidor, porquanto o vencimento básico é utilizado como base de cálculo para o recebimento de outras vantagens, a exemplo da GHAP.” (14153971 - Págs. 3 e 4). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). Demais disso, “É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão da Turma Julgadora. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa” (ARE 1081553 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 11/4/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo extraordinário quanto à suposta contrariedade ao artigo 93, inciso X, da CF, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o óbice do enunciado 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional. Isso porque o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso. Por fim, no que diz respeito à suspensão do processo, o acórdão assentou que “(...) verifica-se que o caso em análise é distinto, vez que trata de direito à reestruturação da carreira Atividades Penitenciárias, com a estipulação de nova tabela de vencimentos básicos, bem como criação e extinção de gratificações, não tendo por objeto a obtenção de reajuste previsto em lei aprovada sem a devida dotação orçamentária e, portanto, não está abrangido pela referida determinação de suspensão.” (ID 14153971 - Pág. 2). Assim, julgo não ser providência cabível no presente caso. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030